Tribunal: TJDFT
Processo: 0703947-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. VALOR DA DÍVIDA APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. QUESTÃO PRECLUSA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO DESPROVIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. EXEQUIBILIDADE DO TÍTULO E EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO.
I. Não pode ser reaberta, no cumprimento de sentença, discussão sobre o valor da dívida apurado em liquidação de sentença, consoante a inteligência dos artigos 507 e 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
II. Agravo interposto contra decisão que inadmite recurso especial não é dotado de efeito suspensivo, nos termos dos artigos 995 e 1.042 do Código de Processo Civil, razão pela qual não interfere na exequibilidade do título judicial nem na exigibilidade da obrigação.
III. De acordo com o artigo 525, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil, deve ser rejeitada liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença que não especifica o valor da dívida que se “entende correto” ou que não é instruída com o “demonstrativo” correspondente.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.